Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL MESMO COM O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. PRECEDENTE STJ EAREsp 488.188/SP. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face da decisão que, após o deferimento da antecipação da tutela recursal, não conheceu do agravo de instrumento pela superveniência de sentença que julga procedentes os pedidos da inicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, de que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
3. A antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento não é suficiente para manter o interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão do relator de antecipação da tutela exerce o mesmo efeito da decisão interlocutória do juiz de piso, resultando na caracterização da hipótese do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, segundo o qual a sentença que confirma a tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação.
4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.